Tribunal: TJES
Processo: 5000204-69.2019.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000204-69.2019.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: MARCOS AVILINO LOPES
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Tam Linhas Aéreas S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais em “ação de indenização por danos morais e materiais”, ajuizada por Marcos Avilino Lopes.

Em apertada síntese, alega o autor, ora recorrido, que a adquiriu passagens aéreas de ida e volta perante a requerida, ora recorrente, e que por motivo pessoal decidiu antecipar a ida em outro voo. Ocorre que, ao final da viagem foi surpreendido com o cancelamento do voo de volta por ato unilateral da recorrente, motivo pelo qual foi forçado a retornar de ônibus mesmo tendo adimplido com a passagem aérea e sem receber qualquer devolução.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido autoral por entender que a requerida, ora recorrente, agiu de forma abusiva, motivo pelo qual condenou a recorrente a indenizar o autor, ora recorrido, nos importes de R$ 347,00 (trezentos e quarenta e sete reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a recorrente pugna no sentido da improcedência dos pedidos contidos na exordial, uma vez que sua conduta é legal diante da prática do “No Show” pelo consumidor. Ademais, alega a inexistência de qualquer responsabilidade civil por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que o recorrido comprovou a aquisição das passagens aéreas e que a conduta da recorrente de cancelar o voo de volta por ocorrência de “no show” no voo de ida se mostra abusiva e caracteriza descumprimento de obrigação passível de responsabilidade pelo dano causado. Acrescento que a jurisprudência pátria tem rechaçado a prática de cancelamento unilateral da passagem de volta em caso de não comparecimento do consumidor ao voo de ida (“no show”), uma vez que tal conduta destoa de forma grave do Código de Defesa do Consumidor, em especial seu art. 39, I, na medida em que condiciona um serviço por outro sendo que ambos já foram adimplidos pelo consumidor. Nesse sentido:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

...........................................................................................................................

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW. VULNERAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedente. 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.447.599; Proc. 2019/0036617-3; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 24/06/2019; DJE 27/06/2019)

...........................................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA CONJUNTA DE TRECHOS DE IDA E VOLTA. NO-SHOW DO EMBARQUE DO TRECHO DE IDA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR POR SE APRESENTAR EM TEMPO HÁBIL A REALIZAÇÃO DO CHECK IN. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURADO DEVER DE INDENIZAR PELO CANCELAMENTO DO TRECHO DE IDA. POSTERIOR CANCELAMENTO DA VIAGEM DE VOLTA. CONDUTA ABUSIVA DA FORNECEDORA. VENDA CASADA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDAS. QUANTUM ARBIRTRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Na hipótese, não se verifica qualquer ilicitude na conduta da empresa aérea de ter impedido o embarque da Recorrente no dia 20 de julho de 2015, sendo hipótese de culpa exclusiva do consumidor, pois a própria autora que deu causa ao infortúnio, de forma que não se vislumbra o dever de indenizar especificamente por este fato. II. O fato do consumidor, por qualquer motivo, não realizar o embarque do trecho de ida, não gera qualquer repercussão no trecho de volta, exceto se o próprio consumidor optar pelo cancelamento, sendo abusiva a conduta da empresa aérea de cancelar unilateralmente a passagem de volta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. III. Danos morais configurados e arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). lV. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0003126-61.2016.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 11/02/2020; DJES 20/02/2020)

Quanto aos danos morais, como bem salientado pelo magistrado sentenciante, restou demonstrado o abalo moral suportado pelo recorrido que foi obrigado a fazer uso de outro meio de transporte do que o contratado sem qualquer auxílio da recorrente que cancelou o seu voo de forma abusiva.

Dessa forma, sendo devida, portanto, a indenização por danos morais, temos que esta deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Nesse sentido, entendo que o valor fixado relativo à indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, não podendo ser considerado irrisório ou exorbitante, motivo pelo qual deve ser mantido.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 18 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.